Tribunal: STJ
Processo: 0807207-92.2017.4.05.8100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797108 - CE (2024/0435005-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROCURADOR
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANÁLISE DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE NA VIA DO RECURSO
ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Ao decidir a controvérsia recursal referente à obrigatoriedade de
fornecimento do medicamento Tarceva (Erlotinibe) pelo SUS, o acórdão
recorrido se baseou em fundamentação eminentemente constitucional, sendo
inviável sua revisão na via do recurso especial.
3. O Tribunal de origem, quanto à necessidade de fornecimento de
medicamento, consignou que não restou demonstrado que os demais fármacos
já disponibilizados pelo SUS são insuficientes ao combate efetivo do agravo de
saúde em questão. Rever tal conclusão demandaria necessário reexame de fatos
e provas dos autos, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
4 Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53262596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 69b5f349-b048-46f0-aec6-ad3f42e4b5b8

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 69b5f349-b048-46f0-aec6-ad3f42e4b5b8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797108 - CE (2024/0435005-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROCURADOR
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANÁLISE DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE NA VIA DO RECURSO
ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Ao decidir a controvérsia recursal referente à obrigatoriedade de
fornecimento do medicamento Tarceva (Erlotinibe) pelo SUS, o acórdão
recorrido se baseou em fundamentação eminentemente constitucional, sendo
inviável sua revisão na via do recurso especial.
3. O Tribunal de origem, quanto à necessidade de fornecimento de
medicamento, consignou que não restou demonstrado que os demais fármacos
já disponibilizados pelo SUS são insuficientes ao combate efetivo do agravo de
saúde em questão. Rever tal conclusão demandaria necessário reexame de fatos
e provas dos autos, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
4 Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO contra decisão de minha lavra que conheceu do agravo em recurso especial para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com
base nos seguintes fundamentos: a) ausência de violação ao
do Código de
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52777401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:16
Código de Controle do Documento: 72cdbc0b-abc4-41ba-9149-742b06e82b23

Processo Civil; b) incidência da Súmula n. 7 do STJ; e b) natureza constitucional da
controvérsia.
Alega a parte agravante que houve violação ao
do CPC, pois
art. 1.022, inciso II,
o Tribunal de origem teria deixado de enfrentar adequadamente a tese sobre a possibilidade
de demandas estruturais na área da saúde pública por meio da ação civil pública,
especialmente no que tange à distinção entre criar nova política pública e implementar
política já aprovada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS
(Conitec). Afirma que a questão jurídica possui natureza eminentemente
infraconstitucional, envolvendo a aplicação da
(Lei da Ação Civil
Lei n. 7.347/1985
Pública) e da
(Lei do SUS), e não uma vedação constitucional absoluta
Lei n. 8.080/1990
relacionada à separação dos Poderes.
Aduz que a aplicação da Súmula n. 7 do STJ seria inadequada, pois a discussão
não demanda reexame probatório, mas sim a correta valoração jurídica de fatos
incontroversos, como a incorporação do medicamento Tarceva (Erlotinibe) ao SUS pela
Conitec.
Destaca que a ação civil pública é cabível para demandas estruturais de saúde,
especialmente quando se trata de garantir a implementação de política pública já aprovada,
como no caso do medicamento em questão, cuja incorporação foi formalmente reconhecida
pela Conitec.
Argumenta que o direito fundamental à saúde e à assistência terapêutica
integral, garantido pela
estaria sendo violado pela falha administrativa
Lei n. 8.080/1990,
na implementação da política pública já aprovada, configurando descumprimento de dever
legal específico.
Assevera que a aplicação do Tema n. 106 do STJ deveria ser flexibilizada no
caso de medicamentos já incorporados ao SUS, como o Tarceva, uma vez que a
incorporação pela Conitec pressupõe a necessidade e eficácia do medicamento, afastando a
necessidade de comprovação adicional, e que o controle jurisdicional é legítimo no caso de
medicamentos já incorporados pela Conitec, pois não se trata de interferência na
formulação de políticas públicas, mas de exigir o cumprimento de decisão já tomada pela
própria Administração.
Impugnações apresentadas às fls. 1407-1412 e 1414-1417.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52777401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:16
Código de Controle do Documento: 72cdbc0b-abc4-41ba-9149-742b06e82b23

Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões deduzidas
neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão atacada, que
merece ser mantida.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação que é concreta e satisfaz o
importantes ao deslinde do feito,
dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
19/8/2024,
2/9/2024;
grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de fundamentar as
. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
decisões judiciais
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR,
julgado em
DJe de 1o/6/2023; AgInt no
relator
29/5/2023,
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ao decidir sobre a controvérsia recursal referente à obrigatoriedade de
fornecimento do medicamento Tarceva (Erlotinibe) pelo SUS, a Corte
assim se
a quo
fundamentou (fl. 970):

De fato, a pretensão veiculada nos presentes autos há de ser compreendida a
partir de suas peculiaridades, pois a postulação inicial não se direciona à obtenção de
Documento eletrônico VDA52777401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:16
Código de Controle do Documento: 72cdbc0b-abc4-41ba-9149-742b06e82b23

medicamento voltado a determinado caso concreto, mas à imposição genérica do
fornecimento, pelos réus, da medicação TARCEVA (ERLOTINIBE) aos
pacientes da rede de saúde pública, através da dispensação centralizada do
fármaco nas Coordenadorias de Assistência Farmacêutica das Secretarias
Estaduais de Saúde e do rateio do custeio da medicação entre si.
Não obstante não se desconheça que o Poder Judiciário pode, sem que fique
configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a
implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à
saúde (STF. 1a Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
,
28/6/2016) certo é que dita interferência há de ser feita somente em casos
excepcionais, já que a intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a
forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em
risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, desorganizando a
atividade administrativa e comprometendo a alocação racional dos escassos
recursos públicos ((RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI,
Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
03/07/2023,
D Je-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)
Nesse contexto, verifico, de fato, na linha do quanto alinhavado pela decisão
recorrida,
a
não ser harmoniosa ao princípio da separação dos poderes
determinação genérica, conforme requer a apelante, de o poder público ser obrigado à
aquisição de medicamento específico, para fins de dispensação regular e genérica.

A matéria discutida está situada no contexto normativo constitucional (princípio
da separação dos poderes), o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Nesse
contexto, a revisão do acórdão é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar
a interpretação do direito federal infraconstitucional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.069.886/SC,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Og
13/11/2023,
17/11/2023;
REsp n. 1.835.129/CE,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/4/2022,
28/4/2022.
Outrossim, a Corte de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos,
consignou (fls. 970-971; sem grifos no original):

Com efeito, a delimitação e implementação de políticas públicas é encargo
primário do poder executivo, somente se podendo cogitar da intervenção do Poder
Judiciário em
, presente a ineficácia das providências tomadas pelos
ultima ratio
demais poderes,
.
circunstância essa não presente nos autos
Isso porque, muito embora tenha o recorrente articulado o pedido postulado
com base na incorporação, pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias
no SUS - CONITEC, através da Portaria no 51/2013 do Ministério da Saúde, do
medicamento TARCEVA (ERLOTINIBE) no protocolo de tratamento de câncer de
Documento eletrônico VDA52777401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:16
Código de Controle do Documento: 72cdbc0b-abc4-41ba-9149-742b06e82b23

pulmão de células não pequenas avançado ou metastático com mutação EGFR, não
logrou demonstrar que os demais fármacos já disponibilizados pelo SUS são
insuficientes ao combate efetivo do agravo de saúde em questão.
[....]
Assim, a imposição genérica, proveniente de ordem judicial, sem amparo em
, redundaria em verdadeira violação à
fundamentação técnica e fática suficiente
separação dos poderes e à área de crivo reservada ao poder executivo quanto à
delimitação das políticas públicas que, dentre as opções disponíveis, mostram-se
harmoniosas com a ordem jurídica.

Considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido da necessidade do fornecimento do
medicamento Tarceva (Erlotinibe) – somente poderiam ter procedência verificada mediante
reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua
o enunciado da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”).
Com igual entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL
CIVIL E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO
SUS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA (SÚMULAS N. 2 E 6 DO
TJPI).
MEDICAMENTOS
ESPECIAIS.
FORNECIMENTO
GRATUITO.
PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO CIDADÃO. DEVER CONSTITUCIONAL
DO ESTADO (ART. 5o, CAPUT, E § 2o, C/C O
o E O
DA CARTA
ART. 6
ART. 196
MAGNA). INAPLICABILIDADE DA "TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL".
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
(SÚMULA N. 1 DO TJPI). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
SEGURANÇA CONCEDIDA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO.
AGRAVO
INTERNO.
ANÁLISE
DAS
ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de
agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na
decisão recorrida.
[...]
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia
principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-
Documento eletrônico VDA52777401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:16
Código de Controle do Documento: 72cdbc0b-abc4-41ba-9149-742b06e82b23

probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.082.500/PI,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DOS ATOS
NORMATIVOS DO SUS. PORTARIA 199/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ, SOB O RITO
DO
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
ART. 1.036
CPC/2015. RESP 1.657.156/RJ.
CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE PROVA DA EFICÁCIA E DA
IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PLEITEADO. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. REABERTURA
DA
FASE
INSTRUTÓRIA,
EM
SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária proposta pelo menor V de B S, por
seus representantes legais, em face da União e do Estado do Paraná, em que postula a
condenação dos réus, inclusive em sede de tutela de urgência, ao fornecimento do
medicamento Zolgensma, não constante dos normativos do SUS, conforme prescrição
médica. A sentença julgou improcedente o pedido, concluindo que não provada a
eficácia do medicamento postulado pelo autor, bem como a ineficácia do fármaco
Spinraza, a ele fornecido pelo SUS, "inclusive com boa evolução, conforme relato da
médica assistente do autor [...] não só a superioridade da medicação requerida não está
demonstrada, como também que o autor não provou a eficácia desta. As evidências
científicas dos autos são ainda frágeis e, conquanto haja grande torcida para que
realmente venha significar cura da doença ou, no mínimo, uma interrupção da
evolução da doença, os documentos indicam que ainda será necessário aguardar mais
estudos e os resultados dos acompanhamentos destes por um período maior para que
se possa chegar a tal conclusão, pelo menos para fins de justificar a oneração dos
cofres públicos [...] existe uma medicação distribuída gratuitamente pelo SUS que
produz resultados positivos e com a qual o autor vem inclusive sendo tratado [...]
Diante de tudo isto, ante a incerteza quanto à eficácia, segurança e adequação do
medicamento onasemnogene abeparvovec-xioi, mas reafirmando a inexistência de
direito ao melhor/mais novo recurso terapêutico e com a tranquilidade de saber que o
autor está recebendo tratamento e apresentando melhora com o nusinersena
disponibilizado pelo SUS, conclui-se que a demanda é improcedente". O acórdão
recorrido manteve a sentença, consignando que "não ficou demonstrada a eficácia e a
imprescindibilidade do tratamento médico pleiteado, não havendo como impor ao
Poder Público sua prestação [...] Em cumprimento à diligência determinada no evento
Documento eletrônico VDA52777401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:16
Código de Controle do Documento: 72cdbc0b-abc4-41ba-9149-742b06e82b23

2, foi realizada Nota Técnica, de autoria do Hospital Israelita Albert Einsten, cuja
conclusão foi desfavorável ao uso do medicamento [...] parecer técnico elaborado pelo
Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Hospital Sírio Libanês, em parceria
com o Conselho Nacional de Justiça, datado de outubro de 2020 [...] considera as
evidências científicas publicadas até o presente momento INCERTAS para a tomada
de decisão quanto ao uso da medicação solicitada [...] Nesse contexto, tenho que o
paciente não está desassistido pela rede pública de saúde para o tratamento adequado e
possível da doença. A AME já vem sendo tratada com o Nusinersena (Spinraza).
Ainda que a terapia gênica represente uma inovação, não há evidências científicas
sobre a eficácia e eficiência da droga, que justifiquem impor o poder público de
financiá-lo individualmente, sobretudo diante das cifras elevadíssimas de seu custo,
obstáculo não só para pacientes mas também para qualquer sistema público de saúde".
III. O Recurso Especial aponta violação à Portaria 199/2014, do Ministério da
Saúde. O apelo nobre, porém, não constitui via adequada para análise de ofensa a
resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos
compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
IV. O direito à saúde foi erigido, pela Constituição Federal de 1988, como
direito fundamental do cidadão, corolário do direito à vida, bem maior do ser humano.
V. A propósito do tema, o STF, ao interpretar os arts. 5o,

caput, e 196
da CF/88, consagrou o direito à saúde como consequência indissociável do direito à
vida, assegurado a todas as pessoas (STF, ARE 685.230 AgR/MS, Rel. Ministro
CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
25/03/2013)
VI. De outro lado, em face das limitações do Estado, referentes à ausência de
recursos orçamentários, humanos e materiais para a efetivação de políticas públicas, a
denominada teoria da reserva do possível invoca o princípio da razoabilidade para que
o atendimento de uma demanda individual pelo Poder Público não comprometa o
direito de toda uma coletividade. Não obstante, as limitações incidentes sobre
determinadas políticas públicas, que repercutem na garantia de direitos sociais, não
impedem sua vindicação na via judicial, por ausência de afronta aos princípios da
separação dos Poderes e da reserva do possível, na forma da jurisprudência do STF e
do STJ.
VII. Regulamentando os dispositivos constitucionais que asseguram o direito
à saúde, mais precisamente a norma constante do
da CF/88, foi editada a Lei
art. 198
8.080, de
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
19/09/90,
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências.
VIII. Esta Corte, por ocasião do julgamento do
(Rel.
REsp 1.657.156/RJ
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
,
04/05/2018)
submetido à sistemática do
do
firmou entendimento no sentido
art. 1.036
CPC/2015,
de que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
Documento eletrônico VDA52777401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:16
Código de Controle do Documento: 72cdbc0b-abc4-41ba-9149-742b06e82b23

existência de registro na ANVISA do medicamento". Nos Embargos de Declaração,
opostos contra o referido decisum, os efeitos do recurso representativo da controvérsia
foram modulados, de forma a se aplicar o entendimento do recurso repetitivo somente
aos processos distribuídos a partir da data de publicação do acórdão embargado, em
Distribuído o presente feito em
necessária a demonstração
04/05/2018.
21/08/2020,
cumulativa dos requisitos acima mencionados, notadamente a "comprovação, por meio
de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS".
IX. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF, STA 175 AgR/CE, Rel.
Ministro GILMAR MENDES (Presidente), TRIBUNAL PLENO, DJe de 30/04/2010)
, no sentido de se privilegiar o fornecimento do tratamento oferecido pelo SUS, guarda
pertinência com o disposto no
da CF/88, que garante o acesso universal e
art. 196
igualitário às ações para promoção, proteção e recuperação da saúde. Ademais, os
parâmetros apresentados no referido paradigma, a par de consentâneos com o princípio
da razoabilidade, encontram ressonância na jurisprudência do STF e do STJ.
X. Consoante a jurisprudência do STF e a tese firmada no REsp
repetitivo 1.657.156/RJ, é necessária, no caso, a comprovação da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e de sua eficácia, bem como
a demonstração da ineficácia do medicamento disponibilizado pelo SUS para o
tratamento da moléstia do paciente, o que não se demonstrou, consoante
conclusões assentadas pelas instâncias ordinárias, à luz das provas dos autos.
XI. No Recurso Especial sustenta o autor - ao contrário do que afirmado
no acórdão recorrido - que "o tratamento pleiteado é único no mercado, não
havendo substituto no SUS", que se trata "de medicamento de comprovada
eficácia" e que há prova da "imprescindibilidade do fármaco para o tratamento
da doença de que padece o autor, considerando o grau e o estágio da morbidade,
e a impossibilidade de sua substituição por outro fornecido universalmente pelo
SUS".
XII. Nesse contexto, deve-se salientar que o Recurso Especial tem
contornos limitados, de forma que, considerando a fundamentação do acórdão
recorrido, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter
sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não
cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto
probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ.
XIII. Na forma da jurisprudência do STJ, "rever o entendimento do
Tribunal de origem, no sentido de examinar a eficácia e segurança do
medicamento, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
"
Súmula n. 7/STJ
(STJ, AgRg no
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
AREsp 703.990/PR,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
22/06/2016)
XIV. Na instância extraordinária, a parte recorrente juntou laudo
médico, datado de
elaborado pela Dra. Adriana Banzzato Ortega,
29/03/2022,
neuropediatra, recomendando o tratamento vindicado. Todavia, a indicação
médica apresentada não tem o condão de infirmar as conclusões das instâncias
ordinárias, fundamentadas em Nota Técnica, de autoria do Hospital Israelita
Documento eletrônico VDA52777401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:16
Código de Controle do Documento: 72cdbc0b-abc4-41ba-9149-742b06e82b23

Albert Einsten, tampouco é permitida a reabertura da fase instrutória em sede de
Recurso Especial, conforme vasta jurisprudência do STJ.
XV. A propósito, no MS 27.182/DF, de relatoria do Ministro GURGEL
DE FARIA, em que se pleiteou o fornecimento do mesmo fármaco Zolgensma
para tratamento de Amiotrofia Muscular Espinhal, tipo I (AME), denegou-se a
segurança, uma vez que "não se vislumbra a demonstração clara do direito que
se reputa líquido, certo e violado, visto que o Sistema Único de Saúde
disponibilizou ao impetrante o tratamento para Amiotrofia Muscular Espinhal
(AME), não lhe tendo sido fornecido o remédio pleiteado por não estar inserido
nos protocolos clínicos ou portarias do Ministério da Saúde e ante a ausência de
comprovação científica da sua eficácia em crianças com mais de 6 (seis) meses de
idade" (STJ, MS 27.182/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de
decisão monocrática transitada em julgado).
16/06/2021,
XVI. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.983.060/PR,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original).
21/6/2022,
29/6/2022;

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52777401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:16
Código de Controle do Documento: 72cdbc0b-abc4-41ba-9149-742b06e82b23

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.797.108 / CE
Número Registro: 2024/0435005-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08072079220174058100 8072079220174058100
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROCURADOR : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
ONCOLÓGICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROCURADOR : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
Documento eletrônico VDA53245988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:08:16
Código de Controle do Documento: ec91e47e-24f0-4bdb-bbb7-3bd6d44d5108

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:08:16
Código de Controle do Documento: ec91e47e-24f0-4bdb-bbb7-3bd6d44d5108